Tribunal: TJBA
Processo: 8028984-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028984-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): LUANA REBELO MENEZES COSMA, ANDRE REQUIAO MOURA AGRAVADO: WILTON FERREIRA MEDINA e outros (3) Advogado(s):ÉRICA DE OLIVEIRA LAPA DANTAS, GLEIDIMARA GONCALVES DE NAZARETH, LEANDRO LOPES DE CASTILHO FONTOURA, LUIZA FABRICIA ALVES DE OLIVEIRA MARQUES, AMANDA MATOS OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REEXAME NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0000863-09.2013.8.05.0220, que indeferiu pedido de homologação de acordo parcial e determinou a implementação de reajustes salariais devidos, sob pena de multa, além de expedir precatório, mesmo diante de decisão anterior com trânsito em julgado que reconheceu a ineficácia da sentença de primeiro grau por ausência de reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença exequenda, proferida contra ente público, possui eficácia para embasar atos executórios antes de seu reexame necessário; e (ii) verificar a validade da decisão que ordenou a execução de obrigação de fazer, imposição de multas e expedição de precatórios à luz da coisa julgada formada em recurso anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida contra ente público que ultrapassa o valor de 100 salários mínimos está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC, e somente produz efeitos após confirmação pelo tribunal. 4. A existência de acórdão anterior, com trânsito em julgado, que reconhece a necessidade de reexame obrigatório vincula o juízo de origem e impede a prática de atos executórios fundados em título judicial ineficaz, sob pena de violação à coisa julgada. 5. A decisão agravada, ao determinar a implementação de reajustes salariais, fixação de multa cominatória e expedição de precatórios, desconsiderou a eficácia suspensiva da sentença, violando os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da hierarquia das decisões judiciais. 6. A celebração de acordos e realização de pagamentos fora da ordem cronológica e sem homologação judicial infringe o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988 e os princípios da legalidade, moralidade e isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A sentença proferida contra ente público, cujo valor ultrapassa 100 salários mínimos, não possui eficácia executiva antes de submetida ao reexame necessário. 2. O juízo de origem está vinculado à coisa julgada formada em acórdão que reconhece a ineficácia da sentença, sendo nulos os atos executórios praticados com fundamento em título judicial ainda não confirmado. 3. A expedição de precatórios e pagamentos diretos por ente público sem observância da ordem constitucional e sem homologação judicial viola o regime de precatórios e os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e moralidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, caput e §3º, III; 77, IV e §2º; 1.003, §5º; 1.007, §1º; 1.015, parágrafo único. CF/1988, art. 100. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04